Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001205-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO HENDRIGO NEVES GERBER - CPF: 027.342.799-75 (ADVOGADO), CRISTIANE COELHO ACACIO - CPF: 068.371.369-84 (AGRAVANTE), CARLOS MORAES DE JESUS - CPF: 715.197.269-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1.o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória.

O artigo 919, caput, do CPC deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cristiane Coelho Acácio, contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca da Capital, que não concedeu o efeito suspensivo postulado na Ação de Embargos à Execução n. 1045375-32.2022.8.11.0041, por ela oposta.

A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que os embargos à execução por ela opostos preenchem os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, visto que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que instrui o Executivo Fiscal, pode ser anulada pela nulidade do seu fato gerador que está sendo discutida na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário n. 1007650-23.2022.8.11.0004.

Assevera que o TAD (Termo de Apreensão e Depósito) que originou a CDA foi lavrado por compra e venda de máquina agrícola sem emissão de nota fiscal, entretanto, afirma que o negócio jurídico celebrado com Leonardo Paulo Aimi se tratava de locação de maquinário para prestação de serviços.

Ressalta a existência de outros contratos de prestação de serviços anteriores e posteriores ao TAD (Termo de Apreensão e Depósito) que originou a CDA (Certidão de Dívida Ativa) executada e que a situação demonstra a incerteza do título executivo.

Sustenta a presença,
no caso,
dos requisitos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de constrição de seus bens, o que vai impossibilitá-la de efetivar negócios jurídicos que demandem análise de crédito, pois estará impedida de obter certidão negativa, além de ser inscrita nos cadastros de inadimplentes por crédito tributário, na verdade, inexistente.

Não foi formulado pedido de efeito ativo ou suspensivo neste recurso (id. 156553185).

O Recorrido apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 158232153).

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cristiane Coelho Acácio, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca da Capital, que não concedeu o efeito suspensivo postulado na Ação de Embargos à Execução n. 1045375-32.2022.8.11.0041, por ela oposta.

Colhe-se dos autos que a Agravante opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a nulidade da CDA, ao argumento de que não preencheu os requisitos legais, pois o negócio jurídico declarado no TAD, que embasa o título executivo, inexiste.

Para garantia do Juízo ofereceu o seguinte bem:

Uma colheitadeira usada, da marca
New Holland
, Modelo CR 9060, ano 2011, Chassi JHFY9060CBJ100028TRATOR, ano de fabricação 2011, no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

O Juízo singular aceitou o bem como garantia, recebeu os embargos à execução, porém, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cristiane Coelho Acácio opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. É o relato.

Reputo garantida a execução fiscal n. 1026210-96.2022.8.11.0041.

Em relação ao efeito suspensivo, o bem dado em garantia não é hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...) II - o depósito do seu montante integral;

Portanto, em se tratando de crédito tributário, o bem móvel não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos. Independentemente disso, a insurgência é em face de ato administrativo e da CDA, que possuem presunção de legitimidade, veracidade, certeza e liquidez, respectivamente. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno.

Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência.

Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito, neste momento, e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

Junte cópia desta decisão nos autos da execução fiscal.

CUIABÁ, 29 de novembro de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Contra essa decisão, a Recorrente insurge-se por intermédio deste Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato decisório atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 919, caput, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [Destaquei].

No caso em questão, observo que a Agravante, quando do manejo da Ação de Embargos à Execução, alega vício no documento que sustenta o crédito tributário descrito na CDA executada, pois a relação jurídica que desencadeou a infração anotada como: “Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo”, na verdade, é uma prestação de serviços e não uma venda, o que descaracteriza o débito fiscal.

Diante dessa circunstância, sustenta que os Embargos à Execução preenchem os requisitos para serem recebidos com atribuição de efeito suspensivo.

Analisados os autos e a argumentação esposada pela Recorrente, verifica-se que os requisitos legais exigidos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não foram preenchidos, porque o suposto vício na CDA não pode ser identificado de plano.

É cediço que, de acordo com o artigo 3.o da Lei n. 6.830/1980,
a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez,
portanto, presumida a legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, sua desconstituição depende de prova inequívoca, cabal, de irregularidade, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o que não é possível extrair dos autos, pelo menos, nesse momento de análise não exauriente, conforme pontuou o Juízo
a quo
, na decisão recorrida.

Não bastasse isso, não se vislumbra, no caso, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a alegação da Recorrente se encontra desprovida de provas ou até mesmo de indícios de concretude dos supostos e eventuais danos que alega.

Dessa forma, a ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 13/3/2023. Publicação: 16/3/2023). [Destaquei].

Desse modo, não preenchidos, no feito de origem, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, tenho que o efeito suspensivo, pleiteado nos Embargos à Execução, foi corretamente indeferido.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Confere-se a interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

O efeito suspensivo aos embargos a execução é medida excepcional e somente pode ser deferido
quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano que justifiquem a medida
, além de garantia do juízo.

Recurso desprovido. (RAI 1007973-74.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJE 23/08/2022). [Destaquei].

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cristiane Coelho Acácio, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023